Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-18.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos por JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS contra o Acórdão ID n. 28349849, proferido pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade. A parte embargante alega omissão no julgamento quanto à aplicação do princípio da efetividade da jurisdição, à desproporcionalidade da preclusão e à possibilidade de flexibilização do vício formal, além de requerer efeito suspensivo aos embargos. Postula, subsidiariamente, o prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar expressamente sobre argumentos suscitados no recurso, notadamente quanto à necessidade de flexibilização do prazo recursal com base no princípio da efetividade da jurisdição e à alegada desproporcionalidade na sanção de preclusão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4. A análise do acórdão embargado demonstra que as alegações do embargante foram suficientemente enfrentadas, ainda que de forma implícita, ao se afirmar a natureza peremptória e decadencial dos prazos recursais e a ausência de previsão legal para sua flexibilização.

5. A decisão embargada considerou expressamente a ausência de causa legal justificadora da restituição do prazo, afastando, por consequência, qualquer aplicação do princípio da efetividade da jurisdição para o caso concreto.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais à resolução da controvérsia, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

7. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, o que não restou evidenciado nos autos.

8. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício sanável por meio de embargos de declaração.

9. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados foi registrado, para fins recursais, nos termos do art. 1.029, §1º, do CPC e da Súmula 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que decide pela intempestividade do recurso de apelação não incorre em omissão ao afastar, ainda que de forma implícita, a aplicação do princípio da efetividade da jurisdição, quando fundamentado na natureza peremptória e decadencial do prazo recursal.

2. O julgador não está obrigado a rebater de forma pormenorizada todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente suficientemente as questões essenciais ao julgamento.

3. A ausência de demonstração concreta de risco e probabilidade de provimento impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.003, §5º e §6º, 223, 224, §3º, 489, §1º, IV, 995, parágrafo único, e 1.029, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002292-85.2022.8.26.0028, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 24.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800012-18.2022.8.14.0301

EMBARGANTE:
JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 28349849

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28497675) opostos por
JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS
em face do
ACÓRDÃO ID n. 28349849
,
que negou provimento Agravo Interno interposto pelo embargante, especialmente quanto à aplicação do princípio da efetividade da jurisdição, pleiteando, ainda, a atribuição de efeitos modificativo e suspensivo à decisão embargada, na Ação de Segurança de origem.

Alega a parte embargante, que o acordão incorreu em omissão, por deixar de se manifestar sobre argumentos considerados relevantes, no
“item 3”
do recurso, no qual se sustentava a necessidade de reforma da decisão monocrática anterior, em razão do princípio da efetividade da jurisdição.

Afirma que, inicialmente, foi reintegrado ao Curso de Formação de Praças por decisão liminar e posteriormente por decisão monocrática de 23/03/2024, proferida pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO. No entanto, em 16/12/2024, a Apelação foi considerada intempestiva, ensejando Agravo Interno, o qual foi julgado improvido em 14/07/2025. Assim, alega que a decisão não enfrentou a argumentação jurídica relativa à desproporcionalidade da decisão que não conheceu da apelação e à possibilidade de flexibilização do vício formal.

Sustenta que o ordenamento jurídico admite embargos de declaração para suprir omissões relevantes ao deslinde da causa (CPC, art. 1.022). Que nesse sentido, o TJPA já decidiu, em precedente citado, que a omissão deve ser sanada quando identificada em pontos essenciais ao julgamento (Embargos de Declaração nº 0800963-13.2020.8.14.0000). Pleiteia pela atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, para sustar os efeitos do Acórdão que o excluiu da corporação, considerando o grave dano financeiro, social e emocional que o desligamento causará ao embargante.

Argumenta que a medida socioeducativa que ensejou sua exclusão foi cumprida há mais de 10 anos, não havendo qualquer outro indício de inidoneidade. Requer que seja sanada a omissão constante no Acórdão, com pronunciamento explícito quanto à argumentação prequestionada, e subsidiariamente, o acolhimento para fins de prequestionamento, visando habilitação para recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 28912921), na ocasião o Estado do Pará, requer que os embargos de declaração sejam rejeitados, por utilizarem-se de instrumento processual inadequado com objetivo de rediscutir o mérito da decisão. Alega que a parte embargante busca efeito modificativo, o que só é admissível excepcionalmente e desde que haja omissão real que impacte diretamente na possibilidade de reforma do julgado, o que, no caso concreto, não ocorre.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, por não ter se manifestado acerca de argumentos relevantes expostos no item “3” do recurso, nos quais se pleiteava a reforma da decisão monocrática anterior, à luz do princípio da efetividade da jurisdição. Afirma que a decisão colegiada não examinou a alegação de desproporcionalidade quanto ao não conhecimento da apelação e tampouco enfrentou o pedido de flexibilização do vício formal, o que, em seu entender, configura omissão relevante. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, para suspender os efeitos do acórdão que determinou sua exclusão da corporação, alegando risco de grave dano financeiro, social e emocional.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos a decisão de ID n. 28349849:

“(...)
VOTO

A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de flexibilização do prazo recursal, com afastamento da intempestividade verificada, em atenção aos princípios constitucionais e processuais invocados pelo recorrente.

Compulsando-se os autos, observa-se que a decisão monocrática agravada, ao examinar os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, reconheceu a intempestividade, com base em certidão da Secretaria Judicial (ID 22968366), que atestou a interposição do recurso fora do prazo legal.

O prazo para interposição de apelação, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão. Referido prazo possui natureza peremptória e decadencial, constituindo pressuposto de admissibilidade de ordem pública, não sujeito, via de regra, à flexibilização.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Peremptório prazo recursal que começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe . Inteligência do art. 224, § 3º, do CPC, que prevalece sobre a disciplina do seu caput, corolário do princípio da especialidade, que se modula pelo brocado lex specialis derrogat lex generalis. Feriado municipal que não suspende os prazos de processos que tramitam em outra comarca. Intempestividade configurada. Precedentes da Corte. Falta de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10022928520228260028 Aparecida, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 24/08/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

O reconhecimento da intempestividade do apelo decorreu de constatação objetiva da superação do prazo legal, devidamente certificada pela serventia judicial, não havendo qualquer comprovação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo recursal (art. 1.003, §§ 5º e 6º, do CPC), tampouco alegação de justo impedimento ou de caso fortuito ou força maior, hipóteses que autorizariam, em tese, a restituição do prazo na forma do art. 223 do CPC.

No caso vertente, não há demonstração nos autos de qualquer circunstância excepcional que pudesse justificar a superação da preclusão temporal.

Ademais, a própria segurança jurídica, que informa todo o sistema processual, reclama o respeito aos prazos legais, evitando-se a indesejável eternização dos litígios.

Diante de todo o exposto,
mantenho a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e voto pelo desprovimento do agravo interno,
com a consequente manutenção do não conhecimento da apelação interposta em razão da sua manifesta intempestividade.

É o voto.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão embargado, apto a ensejar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não merece ser acolhido.

Analiso que, o voto condutor do julgamento superou de forma suficiente a questão central, reafirmando a natureza peremptória e decadencial dos prazos recursais, bem como a ausência de previsão legal para flexibilização nas hipóteses apontadas.

Tal entendimento, ainda que formulado em termos gerais, englobou os fundamentos constitucionais suscitados pelo embargante, rejeitando-os implicitamente ao afirmar que:
“A ausência de comprovação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo impede a superação da preclusão temporal. A segurança jurídica impõe o cumprimento rigoroso dos prazos processuais.”

Pois bem, verifico que, a questão da efetividade da jurisdição foi considerada e afastada na razão de decidir, com base na prevalência da segurança jurídica e da legalidade estrita, razão pela qual não se configura omissão relevante. Ademais, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de maneira pormenorizada, bastando que enfrente de forma suficiente as questões essenciais ao desfecho do processo, o que, no caso em análise, efetivamente ocorreu.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, observo que a mera alegação genérica de risco não se revela suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da decisão judicial anteriormente proferida. Para tanto, exige-se, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos que, no caso concreto, não foram comprovados.

Ressalte-se, ainda, que o ônus probatório quanto à existência do alegado risco não recai sobre o Estado, mas sim sobre o embargante, parte interessada na suspensão dos efeitos do julgado.

Assim, o mero inconformismo com a decisão ou o desejo de maior aprofundamento argumentativo não se confunde com vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, para os fins recursais cabíveis, registro expressamente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.029, §1º do CPC e da Súmula 211 do STJ.

Portanto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O que se observa é mero inconformismo do embargante, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, em face de
ACÓRDÃO ID n. 28349849
, que negou provimento à Apelação Cível interposta por JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS, para manter a decisão.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2025